Tribunal: STF
Processo: ARE 1531256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. EXCEPCIONALIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTAGEM EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é possível a juntada de documentos após a inicial ou a contestação, se eles se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente depois, devendo a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.



    2. Admite-se, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, quando demonstrado que aqueles somente foram formados e se tornaram acessíveis ao réu após a contestação.



    3. A liberdade de expressão é um direito fundamental e constitucionalmente protegido que visa a garantir a livre formação da opinião, sem possibilidade de punição por crenças ou convicções, sendo aceitável discutir diferentes pontos de vista e interpretações variadas. É certo, porém, que não se trata de um direito absoluto, impondo limites para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas.



    4. Para a caracterização de danos passíveis de reparação, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles.



    5. Considerando que a publicação foi realizada na página da rede social sem fazer menção ao autor ou ofendê-lo diretamente, não sendo possível inferir que houve a intenção de agredir ou de atingir de forma lesiva a honra ou a imagem do requerente, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, tendo o réu agido dentro dos limites da sua liberdade de expressão assegurada constitucionalmente.



    6. Julgado improcedente o pedido inicial, resta prejudicado o recurso que pleiteava a majoração dos danos morais.



    7. Apelação do réu conhecida eprovida.Apelação do autor prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente